Tribunal: TJBA
Processo: 8042513-62.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8042513-62.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BARBARA ESTELA CORREIA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
HELIO LUCCHESI RIBAS

APELADO: REAL SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEF 16 DE SETEMBRO e outros

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

PJ03

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PLANSERV. NEGATIVA DE CUSTEIO DE MATERIAIS ESSENCIAIS. CIRURGIA CEREBRAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por paciente de 46 anos diagnosticada com tumor cerebral, com indicação cirúrgica.

2. O plano de saúde PLANSERV autorizou parcialmente o procedimento, recusando-se a custear materiais essenciais à cirurgia, como neuronavegação, monitorização neurofisiológica e aspirador ultrassônico.

3. Relato médico indicou dor intensa e contínua, com melhora apenas com uso de morfina.

4. Pedido de indenização por danos morais em razão da negativa parcial de cobertura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em definir se a negativa parcial de cobertura de materiais cirúrgicos essenciais por plano de saúde configura ato ilícito indenizável por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O direito à saúde é garantido constitucionalmente (CF/1988, art. 196) e deve ser respeitado mesmo em contratos de autogestão.

7. A função social do contrato impõe limites à atuação do plano de saúde, exigindo observância à dignidade da pessoa humana (CF/1988, art. 1º, III).

8. A recusa do PLANSERV em custear materiais essenciais à cirurgia violou direitos fundamentais da paciente, configurando ato ilícito (CC, arts. 186 e 927).

9. A jurisprudência da Primeira Câmara Cível do TJBA reconhece o dever de indenizar em casos de negativa indevida de cobertura, mesmo sem relação de consumo.

10. O dano moral é presumido (in re ipsa) diante da conduta abusiva do plano de saúde, sendo fixado em R$ 10.000,00, com atualização pela taxa SELIC, levando em conta as peculiaridades do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e provido em parte.

Tese de julgamento:
a) A negativa de custeio de materiais cirúrgicos essenciais por plano de saúde, mesmo em regime de autogestão, configura violação à função social do contrato e à dignidade da pessoa humana, ensejando reparação por danos morais; b) O dano moral decorrente da recusa indevida de cobertura é presumido, sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO Nº. 8042513-62.2019.8.05.0001
, em que figura como apelante
BÁRBARA ESTELA CORREIA DE OLIVEIRA
e, como parte apelada,
REAL SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENTE 16 DE SETEMBRO
e o
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ____ de __________ de ____.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge
Relator

Procurador(a) de Justiça